Tribunal: STF
Processo: Pet 12724
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR INDÍCIOS DE ATOS VIOLENTOS EM BLOQUEIOS DE RODOVIAS. DENÚNCIA RECEBIDA. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada a apurar condutas ocorridas no curso de atos antidemocráticos, nos quais grupos financiados por empresários insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito, com violência e grave ameaça às pessoas, passaram a bloquear o tráfego em diversas rodovias do país, com o intuito de abolir o Estado Democrático de Direito, pleiteando um golpe militar e o retorno da Ditadura. 



    2. A imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 exige a observância dos critérios constantes do art. 282, que são: “necessidade” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado). 



    3. Gravidade das condutas realizadas, inclusive com agressão a policiais rodoviários, demonstrando total adesão ao movimento de reivindicação do fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação de intervenção militar. 



    4. O cenário que autorizou a imposição das medidas cautelares e que ampara o recebimento da Denúncia demonstra indícios de autoria e prova da materialidade, externando a necessidade e a adequação das condições impostas a fim de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    5. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.